Tribunal: TJMT
Processo: 1011566-54.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011566-54.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SANDIANE GONCALVES DE FARIAS - CPF: 083.729.071-61 (APELADO), GABRIEL TRENTINI PAGNUSSAT - CPF: 086.340.019-11 (ADVOGADO), JEAN FRANCISCO SILVESTRE - CPF: 083.806.509-05 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DENK - CPF: 065.857.459-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. REDE SOCIAL (INSTAGRAM). SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência para o restabelecimento de conta na rede social Instagram e condenando a plataforma ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante alega exercício regular de direito fundamentado em violação aos Termos de Uso, enquanto a usuária sustenta a arbitrariedade da suspensão e a perda de seu acervo digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a suspensão da conta da usuária, sem prova da infração contratual alegada, configurou falha na prestação do serviço, bem como se o bloqueio injustificado do perfil em rede social gera dano moral indenizável e se o valor fixado observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e provedores de redes sociais, respondendo a plataforma objetivamente por defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC).

Incumbe à prestadora de serviços o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especificando qual regra dos "Termos de Uso" foi violada pela usuária (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC).

A alegação genérica de descumprimento de diretrizes, desacompanhada de prova técnica ou indicação da conduta irregular, torna a suspensão da conta arbitrária e ilícita.

A privação abrupta de acesso a perfil em rede social, que abriga acervo de memórias afetivas e rede de contatos, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica da ofensora, cumprindo a função punitivo-pedagógica da reparação sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Teses:

A suspensão de conta em rede social sem a demonstração clara e específica de violação aos termos de uso configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

O bloqueio injustificado de perfil pessoal em rede social gera dano moral indenizável, decorrente da privação do acesso ao acervo digital e às interações sociais do usuário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência para restabelecimento da conta da autora no Instagram e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que agiu em exercício regular de direito ao suspender a conta por violação aos Termos de Uso da plataforma. Defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como simples dissabor. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório para patamar mais moderado.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não
provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A controvérsia cinge-se em verificar se a suspensão da conta da apelada na rede social Instagram configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado foi proporcional e razoável.

De início, a relação jurídica entre a usuária de rede social e a empresa provedora, como a apelante, é inegavelmente de consumo. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a tais casos, ainda que o serviço seja prestado a título gratuito, uma vez que o modelo de negócio das plataformas digitais envolve a monetização dos dados e da atenção de seus usuários. Conforme precedente daquela Corte, a atividade de manutenção de perfis e o fornecimento de acesso à plataforma se enquadram no conceito de serviço, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC (cf. STJ, REsp 1.807.242/RS).

Estabelecida a incidência do CDC, a responsabilidade da apelante pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

A apelante fundamenta a legalidade de sua conduta na alegação genérica de que a usuária teria violado os "Termos de Uso" da plataforma. Contudo, ao longo de toda a instrução processual, não produziu uma única prova que demonstrasse qual regra teria sido infringida, qual publicação seria irregular ou qual comportamento justificaria a drástica medida de suspensão da conta.

Cabia à apelante, por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Ao não
fazê-lo
, sua conduta se revela arbitrária e ilícita, caracterizando nítida falha na prestação do serviço.

Ademais, a conduta da apelante viola o dever de cuidado e a boa-fé objetiva. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a responsabilidade de provedores, já assentou o dever de agir com diligência, conforme se extrai do julgado a seguir:

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. (...) Ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir de forma enérgica, retirando o material do ar imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada. (...) Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários externem livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. (STJ - REsp: 1308830 RS 2011/0257434-5, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2012)

Ora, se o provedor deve agir com diligência para resolver reclamações sobre conteúdo de terceiros, com maior razão deve proceder de forma transparente e fundamentada ao tomar a medida extrema de suspender o perfil do próprio usuário, sob pena de a relação contratual se tornar abusiva. A suspensão sumária, sem justificativa plausível e comprovada, representa uma falha grave nesse dever.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM INFORMAR OS MOTIVOS E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES OU TERMOS DE USO - ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA QUE NÃO SE DESIMCUMBIU - DANO MORAL CONFIGURADO (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10207639320238110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

No tocante ao dano moral, a tese da apelante de que o evento constitui "mero aborrecimento" não prospera. A suspensão abrupta e injustificada de um perfil pessoal em rede social, que, como bem pontuado na sentença, serve como um verdadeiro "acervo de memórias afetivas", viola direitos da personalidade. A privação do acesso a fotografias, registros familiares e interações sociais construídas ao longo do tempo causa angústia, frustração e um sentimento de impotência que extrapolam os dissabores do cotidiano.

Trata-se de dano moral in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) O bloqueio injustificado de perfil pessoal gera dano moral, pois priva o consumidor de seu acervo digital de memórias e rede de contatos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10002598420268110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 09/06/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/06/2026)

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo juízo a quo, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Leva em consideração a capacidade econômica da ofensora, a gravidade da falha (suspensão arbitrária) e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 1
2
% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026